Tribunal: STF
Processo: HC 89959
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
   JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO (ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105
   DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO.
É firme a
   jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se
   consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa
   alheia móvel subtraída mediante grave ameaça ou violência.
   Noutros termos: é de se considerar consumado o roubo, quando o
   agente, cessada a violência ou a grave ameaça, inverte a posse da
   res furtiva. Sendo desnecessário que a posse da coisa seja mansa
   e pacífica. Precedentes: RE 102.490, Relator o Ministro Moreira
   Alves (Pleno); HC 89.958, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence
   (Primeira Turma); HC 89.653, Relator o Ministro Ricardo
   Lewandowski (Primeira Turma); e HC 89.619, de minha relatoria
   (Primeira Turma).
Por outra volta, não procedem as alegações de
   que houve reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ) e que não
   ficou demonstrada a divergência de interpretação, exigida pela
   alínea "c" do inciso III do art. 105 da CF/88.
Habeas corpus
   indeferido.